Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701912-48.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LUCIA NUNES RODRIGUES LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão interlocutória proferida em 9/7/2024 pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. Nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0735564-76.2023.8.07.0016, o juízo a quo deferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV com base na Lei Distrital n. 6.618/2020, determinando que os autos fossem remetidos à Contadoria Judicial para atualizar o valor devido, limitando-se em até 20 salários mínimos. Alega o agravante que, em 5/5/2024, portanto, em data anterior ao julgamento da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, pelo TJDFT, a parte autora apresentou renúncia ao valor excedente ao teto de RPV (ID 195626968 do processo de origem). Aponta que a renúncia ocorreu quando vigentes os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 6.618/2020 proferida pelo TJDFT no bojo da ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, quando vigente o teto de 10 salários-mínimos para expedição de RPV. Requer a atribuição do efeito suspensivo da decisão e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a observância do limite de 10 (dez) salários mínimos para expedição de RPV. Na origem, trata-se de ação de conhecimento, em face de cumprimento de sentença, na qual o Distrito Federal foi condenado a pagar a importância de R$ 13.122,00, referente à diferença de base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia, a qual deverá ser atualizada a partir da data da aposentadoria da parte requerente (1/9/2017). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. O art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, confere ao relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Apesar do TJDFT ter declarado a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, no julgamento da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, tem-se que foi interposto recurso extraordinário e o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso para declarar a constitucionalidade da referida lei distrital. O acórdão foi assim ementado: EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2024, DJe 12/07/2024). Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito